Tribunal: STF
Processo: ARE 1394787
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CARTA MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo Maicon Carvalho Gomes Ferreira. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal, ao argumento de que “a prova utilizada para lastrear a condenação do recorrente foi extraída de procedimento que tramitou perante o M. D. Juízo da Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sendo que os defensores dos réus Paulo Sérgio e Maicon não participaram da colheita da prova oral produzida em face do adolescente infrator Paulo (oitivas das vítimas Antonio e Alessandro).”. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva unicamente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantida a sentença que condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela suposta prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem:



    “Especificamente no que se refere às alegações acerca da impossibilidade de utilização de trechos da sentença prolatada em feito correlato que tramitou na Justiça da Infância e Juventude invocados na decisão de primeiro grau, como se depreende às fls.395 e 398, verifica-se que a decisão desta Câmara Criminal fez expressa menção a outros elementos probatórios, também citados na decisão monocrática sob exame, para confirmar a condenação do acusado. 



    Ainda sobre o tema, vale registrar que a tese em referência foi suscitada no apelo como questão capaz de conduzir à absolvição do acusado por insuficiência de provas (cf. fls.431/440). No entanto, como o acórdão se valeu de outros elementos para manter a condenação do imputado, conclui-se que a pretensão veiculada nos aclaratórios objetiva, em verdade, promover nova discussão a respeito do mérito da ação penal, providência descabida no presente recurso. 



    Em suma, de acordo com o entendimento unânime deste Colegiado, a análise conjugada dos dados probantes produzidos sob o regular crivo do contraditório na presente ação penal se mostrou o suficiente para a mantença da condenação de Maicon, independentemente de qualquer reforço argumentativo eventualmente contido na decisão proferida pelo Juízo da Infância e da Juventude em processo relacionado aos mesmos fatos. Não há que se falar, portanto, em vício de omissão, sobretudo porque a tese repisada no recurso não se mostra apta a infirmar as conclusões expostas na decisão embargada.”



    Emerge do acórdão recorrido que o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (destaquei).



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da existência “de outros elementos para manter a condenação do imputado ”, razão pela qual a aferição de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (ARE 1.248.628/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.01.2020). Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.217.178-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA A ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.085.289-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.4.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.242.767-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.02.2020)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora